Tribunal: TJMT
Processo: 1021098-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021098-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), EDSON ALBUQUERQUE LEMES - CPF: 937.187.051-68 (AGRAVADO), IVO BUZANELLO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 897/STF – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BUSCA DE BENS DO DEVEDOR PELO BACENJUD E RENAJUD CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Objetivando o cumprimento de sentença somente a efetivação da pena de multa civil pela prática de improbidade administrativa, afasta-se a tese de imprescritibilidade, reconhecida no Tema 897/STF, pois voltada apenas ao ressarcimento ao erário.

2. Não há falar-se, todavia, na fluência da prescrição intercorrente nas demandas de improbidade administrativa, porquanto o art. 23 da Lei nº 8.429/92, que regula essa matéria, somente se refere à prescrição quinquenal para o ajuizamento de tais ações.

3. Revela-se cabível a
imposição judicial de
demonstração da modificação da situação econômica do executado para que o agravante possa requerer diligências pelos sistemas Bacenjud e Renajud quando tal medida tem como objetivo otimizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, que já tramita há mais de cinco anos sem encontrar bens passíveis de penhora, evitando, assim, a prática de atos processuais desnecessários ou inócuos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão que, na ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Edson Albuquerque Lemes
, atualmente na fase de cumprimento de sentença (Autos nº 3974-03.2004.8.11.0041 – Código 149334), determinou a sua intimação
“para que indique, no prazo de quinze (15) dias, bens do requerido, passiveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, passando a fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC)”
, bem como consignou que
“a partir desta data, somente serão repetidas as diligencias já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (bacenjud e renajud), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos”
. (Id 61171038)

Em suas razões recursais o recorrente defende a reforma da decisão recorrida alegando a existência de
error in judicando
, haja vista que
“o dano por improbidade é imprescritível, inclusive, assim está disposto pela nossa Constituição Federal há anos; no entanto, para não pairar dúvidas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu sobre o assunto e, por maioria de votos, o Plenário do STF reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa ( RE 852475)”.

Sustenta, neste contexto, que
“ao decidir que o débito em execução, decorrente de dano doloso ao erário, decorrente de improbidade dolosa, prescreverá, a Magistrada contraria a nossa Lei Maior e o Supremo Federal, o que não se admite, devendo a decisão ser reformada para que a execução continue a transcorrer normalmente, sem incidência de prazo prescricional”.

Alega, também, que
“As restrições impostas pela magistrada, que impede acesso aos meios de constrição previstos em lei, a não ser que o exequente previamente comprove alteração na condição patrimonial do devedor, acaba por inviabilizar completamente a execução, pois as principais ferramentas de levantamento de bens estarão limitadas (...)”,
pois,
“se ao credor não é possível levantar os bens por meio de acesso a declarações de imposto de renda ou de busca de créditos bancários, além de outros mecanismos dependentes de ordem judicial, na prática o credor jamais conseguirá encontrar novos bens, ficando impossibilitado de movimentar a execução”.

Afirma, neste contexto, que a
“decisão, em verdade, acabou, de certo modo, a transformar a natureza do débito, oriundo de ilícito ímprobo doloso causador de dano ao erário, em dívida de jogo, na qual o débito existe mas o devedor somente paga se quiser”.

Assevera, também, que
“enquanto existir a dívida o autor pode, quantas vezes entender necessário, usar dos meios legais para fazer valer seus direitos e ver adimplido o débito exequendo, uma vez que é lícito ao credor usar dos meios admitidos em lei para tanto”,
somente se encerrando o processo executivo
“quando o devedor paga a dívida ou quando morre e se esgotam as forças da herança”,
o que não ocorreu na espécie.

Afiança, nessa linha, que
“está pleiteando apenas o regular exercício do direito a promover normalmente a execução de débito imprescritível por força de norma constitucional, dentro da razoabilidade, nos termos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformada a decisão recorrida que tenta indevidamente paralisar e, após algum tempo, extinguir o feito”.

Conclui, assim, que deve ser
“a decisão reformada para que não passe a correr prazo prescricional do débito executado, assim como não haja restrições ao regular andamento ao feito, incluindo a utilização, pelo Ministério Público, dos meios legais de busca de bens, mediante ordem judicial, sem exigência de prévia comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor (pois as diligências que carecem de ordem judicial visam justamente à busca dessa informação)”.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo (na verdade, suspensivo) ao recurso para que
“1) impeça e interrompa o transcurso de prazo prescricional do débito, vedado pela Constituição; 2) suspenda a exigência de que o Ministério Público previamente comprove a alteração da situação econômica do devedor para seguir o regular andamento do feito e deferir medidas judiciais como buscas pelo BACENJUD, RENAJUD, CNIB, e demais medidas previstas em lei; 3) seja determinado que a execução retome seu regular curso”.

No mérito, o agravante pleiteia o provimento do recurso, corrigindo-se o erro de julgamento em que incidiu a magistrada na demanda de origem (Id 61171032).

O efeito suspensivo foi deferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 61763532.

A magistrada de piso, ao prestar informações, noticiou que a hipótese dos autos não versa sobre ressarcimento ao erário, mas execução de multa civil, e que o Ministério Público possui ferramentas de

acesso a sistemas que permitem a pesquisa de bens patrimoniais, mantendo inalterada, em consequência, a decisão agravada (Id 65059494).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (Id 72655970).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 80346950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de agravo de instrumento volta-se contra a decisão que, em cumprimento à sentença proferida na ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Edson Albuquerque Lemes e Ivo Buzanello, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para o Ministério Público indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos e fluência do prazo de prescrição intercorrente, bem como a necessidade de prova da mudança da situação econômica do executado para uso dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Trata-se de cumprimento de sentença referente à condenação dos requeridos Edson Albuquerque Lemes e Ivo Buzanello, por ato de improbidade administrativa.

O processo foi extinto em relação ao requerido Ivo Buzanello por adimplemento da obrigação (fls. 528), tramitando apenas em desfavor do requerido Edson Albuquerque Lemes.

Tendo em vista que o processo está na fase de cumprimento de sentença há mais de cinco anos e que não foi localizado bens passiveis de penhora do devedor, determino a intimação do requerente para que indique, no prazo de quinze (15) dias, bens do requerido, passiveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, passando a fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Faço consignar que, a partir desta data, somente serão repetidas as diligencias já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (bacenjud e renajud), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica dos requeridos
.

Cumpra-se”.
(Id 58825987)

Em princípio, fiando-me na alegação do agravante de que a demanda de origem veiculava pedido de ressarcimento ao erário, deferi o efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da decisão acima transcrita até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Contudo, no curso deste feito, sobrevieram informações da juíza da causa noticiando que a questão debatida no cumprimento de sentença envolve apenas a execução de multa civil aplicada a Edson Albuquerque Lemes em virtude de sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa que viola os princípios da Administração Pública (art. 11, I, da Lei nº 8.429/92), e não ressarcimento ao erário, veja-se:

“O representante do Ministerio Público interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou que indicasse bens do requerido, passiveis de penhora, bem como que somente seriam repetidas as diligencias já realizadas nos autos pelos Bacenjud, Renajud e CNIB, se demonstrado que houve modificação da situação econômica do requerido. Ficou consignado, ainda, na referida decisão, que caso não fossem indicados bens ou modificação da situação, os autos seriam remetidos ao arquivo, passando a fluir o prazo da prescrição intercorrente.

O requerente alega, nas razões recursais, que o dano causado ao erário por ato de improbidade administrativa doloso é imprescritível e a restrição de acesso aos sistemas judiciais inviabiliza completamente a execução.

Pois bem.

No caso em comento, este cumprimento de sentença tramita apenas em relação a penalidade de multa civil aplicada ao requerido Edson Albuquerque Lemes, conforme se verifica na sentença proferida em 26/06/2013. Do ato ímprobo apurado nesta ação, não houve dano ao erário.

Veja-se a parte dispositiva da sentença:

“)JULGO PROCEDENTE o pedido firmado pelo Ministério Público Estadual em desfavor de EDSON ALBUQUERQUE LEMES, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, pela conduta grave praticada em prejuízo da legalidade e da moralidade, para tanto, aplico-lhe as seguintes penas:

a) perda da função pública ocupada à época dos fatos, se tal já não se deu, diante da condição de estagiário no DETRAN/MT por ele ostentada;

b) proibição de contratar com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritárias, pelo prazo de três anos;

c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; e

d) ao pagamento de multa civil no patamar de 05 (cinco) vezes a remuneração percebida, à época, pelo exercício do cargo de estagiário junto ao DETRAN/MT, com correção monetária pelo índice do INPC, desde o fato (18.12.2001), e juros de mora, estes últimos à base de 1% ao mês, desde a citação do Réu Edson Albuquerque Lemes. (...)”

As penalidades que importam em restrição de direitos já foram cumpridas, pelo decurso do tempo, e a fase de cumprimento de sentença com a busca por bens patrimoniais do requerido se arrasta por mais de cinco anos.

A penalidade pecuniária se refere à multa civil e, nesse sentido, é importante ressaltar que a imprescritibilidade reconhecida, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475, se refere apenas ao do ressarcimento do dano causado ao erário.

Em relação às diligencias para a busca de bens do requerido, é sabido que o Ministerio Público, no exercício de suas atribuições, também detém ferramentas e acesso pleno a sistemas que permitem a pesquisa de bens patrimoniais, como veículos, imóveis, semoventes, de modo que não compete ao Juízo realizar essas buscas, quando elas também são acessíveis à parte, exceto se de alguma forma esse acesso foi impedido, estando, desta forma, o pedido judicial justificado.

Ao contrario, também não foi restrita ou impedida a diligencia justificada referente a informações que somente são obtidas por meio judicial, como é o caso dos sistemas de acesso a Receita Federal.

Desta forma, não obstante as judiciosas considerações e razões do recurso, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos, aos quais faço acrescer esta decisão”
. (Id 65059494)

Como é notório, no julgamento do Tema 897 (RE 852.475/SP -
leading case
), sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que
“
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”
,
sendo assim também considerados, de acordo com a jurisprudência pátria e a Súmula 150/STF, os respectivos cumprimentos de sentença ou execuções.

Todavia, a despeito das razões expendidas pelo agravante em sentido contrário, a hipótese dos autos não se amolda à mencionada tese do Supremo Tribunal Federal, pois em momento algum o
Parquet
requereu ou o agravado foi condenado ao ressarcimento do dano em decorrência da prática de improbidade administrativa, mas apenas à proibição de contratar com o Poder Público e ao pagamento de multa civil de caráter sancionatório em razão de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública (art. 11), visto ter inserido dados falsos no sistema de controle de habilitação do DETRAN/MT visando à confecção de Carteira Nacional de Habilitação em favor de Ivo Buzanello.

Assim, objetivando os autos a execução da condenação do agravado em multa civil, não há falar-se em imprescritibilidade, como defendido pelo recorrente, pois este instituto só atinge a imposição de ressarcimento ao erário, como ensinam
Rogério Pacheco Alves e Emerson Garcia:

“(...) é voz corrente que o art. 37, § 5º, da Constituição dispõe sobre o caráter imprescritível das pretensões a serem ajuizadas em face de qualquer agente, servidor ou não, visando ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. À lei compete estabelecer os prazos de prescrição para os ilícitos praticados ‘ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’.
Há, portanto, uma evidente dicotomia de tratamento em relação à punição e à recomposição. Como consequência, tem-se que somente as demais sanções previstas nos feixes do art. 12 da Lei de Improbidade serão atingidas pela prescrição, não o ressarcimento do dano (material ou moral), o qual poderá ser a qualquer tempo perseguido
”
. (
In
Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 746/747) Grifei.

Destarte, diante da não indicação de bens penhoráveis pelo exequente, seria possível,
em tese
, a suspensão dos autos, com posterior
arquivamento, e a fluência da prescrição intercorrente, como entendeu a juíza de piso, amparando-se no art. 921 do CPC, cujo teor é o seguinte:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

I – (...);

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV – (...)
;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo”
.

Acontece, porém,
que não há falar-se em prescrição intercorrente no caso de improbidade administrativa
, pois o art. 23 da Lei nº 8.429/92 disciplina apenas o prazo prescricional para o ajuizamento desta ação, nada dispondo quanto aos prazos de tramitação e cumprimento de eventual sentença condenatória, não podendo o julgador simplesmente criá-los, pois dependem de lei.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais pátrios, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ATO DE IMPROBIDADE QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.

1.
O STJ, interpretando o art. 23 da LIA, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade administrativa, já consolidou entendimento no sentido de que não se mostra possível decretar a ocorrência de prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa, porquanto referido dispositivo legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação
, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Precedente: REsp 1.218.050/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2013.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 962.059/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 29/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o artigo 23 da Lei nº 8.429/92 disciplina apenas o prazo prescricional para ajuizamento da ação
.

Recurso conhecido e desprovido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.08.042202-0/008, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 13/03/2019) Grifei.

Logo, ainda que possível a suspensão da execução e o arquivamento dos autos até que sejam encontrados bens penhoráveis, como entendeu a magistrada de piso, não se revela possível a fluência de prescrição intercorrente, devendo a decisão ser reformada neste particular.

No mais, refletindo com mais acuidade sobre a imposição judicial de que o agravante
demonstre a modificação da situação econômica do executado para que possa requerer diligências pelos sistemas Bacenjud e Renajud, tenho que tal medida é perfeitamente cabível e tem como objetivo otimizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, que já tramita há mais de cinco anos sem êxito quanto à existência de bens passíveis de penhora. Assim, a exigência de demonstração de prova mínima quanto à alteração desta situação evitará a prática de atos processuais desnecessários ou inócuos pelo juízo
a quo
.

Não se olvide, ademais, que a execução move-se por interesse do credor, cabendo-lhe impulsionar o feito com vistas a atingir a satisfação de seu crédito, e que o Ministério Público, como destacado pela magistrada de piso,
“no exercício de suas atribuições, também detém ferramentas e acesso pleno a sistemas que permitem a pesquisa de bens patrimoniais, como veículos, imóveis, semoventes, de modo que não compete ao Juízo realizar essas buscas, quando elas também são acessíveis à parte, exceto se de alguma forma esse acesso foi impedido, estando, desta forma, o pedido judicial justificado”.

Na mesma esteira, aliás, bem se pronunciou a culta Procuradora de Justiça que atuou no presente feito, veja-se:

“
Frisa-se, que o processo de execução pende, em benefício do credor, recaindo sobre este o ônus de impulsionar o feito, requerendo as diligências tendentes à satisfação do seu crédito.

Pertinente o magistério de Leandro Paulsen: “(...)
Se é certo que o Judiciário está à disposição de quem quer que seja para a dedução das suas pretensões, também se faz necessário que as demandas sejam devidamente impulsionadas
(...).
A execução dá-se em benefício do credor, mas a este cabe tomar as medidas para o seu impulsionamento
(...)”
. (Id 80346950)

Posto isso, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, reformando a decisão recorrida apenas e tão-somente na parte que estipulou a possibilidade de fluência da prescrição intercorrente, por não ser cabível esta medida em sede de cumprimento de sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021